Tribunal: CARF
Processo: 11080.724765/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724765/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.629 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
COLAFIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
REVELIA. CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL REALIZADA
NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. RATIFICAÇÃO.
A impugnação apresentada fora do prazo legal caracteriza revelia, sendo válido
o início da contagem deste a partir da ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal do sujeito passivo, se confirmada com a assinatura
do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal
do destinatário.
Aplicação da Súmula Carf no 09 (vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntario, apenas em relação à tempestividade da Manifestação de
Inconformidade, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA:
Tratam os autos de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em 25/10/2010, às fls. 02/04, em razão de sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ( Simples Nacional )
através do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/POA n° 434143, de 01 de
Setembro de 2010 ( fls. 12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724765/2010-92
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.629 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724765/2010-92

A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos do
Simples Nacional, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V
do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 e na alínea "d" do inciso II do art. 3°,
combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15/2007,
produzindo efeitos a partir de 01/01/2011. Os débitos referem-se ao período de
02/2008, 05/2008 e de 10/2008 a 12/2008.
O contribuinte foi cientificado do ADE em 22/09/2010, conforme fls. 14 e
apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que:
1-
O ADE previsto na Lei Complementar n° 123/2006 vai de encontro aos
preceitos e princípios da Constituição Federal, que prevê que as microempresas e as
empresas de pequeno porte deverão ser favorecidas em relação à arrecadação
tributária, facilitando com isto seu crescimento econômico, conforme se depreende da
leitura dos artigos 170e179;
2-
A medida administrativa de exclusão da empresa em mora com a Receita
Federal é extremista e radical, pois nem ao menos possibilita o parcelamento da
dívida;
3-
A exclusão ensejará a falência da empresa, considerando que sem os
benefícios tributários, previdenciários e trabalhistas, que serão cortados por força de
tal exclusão, ela não terá mais condições de manter suas atividades; e
4-
É inconstitucional excluir as microempresas e empresas de pequeno porte
do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos, pois não era este o espírito
constitucional destinado para este tipo de empreendimento, mas sim, dar a elas
condições de se desenvolver e crescer, cumprindo com sua função social.
Requer, ao final, a reforma da decisão administrativa, mantendo a empresa no
Simples Nacional, bem como seja procedido o parcelamento dos débitos, evitando
com esta medida a sua extinção.
A impugnação não foi conhecida pela DRJ/POA, conforme acórdão no 10-40.440
(e-fls. 19), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
-
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA
-
CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
Deixando a pessoa jurídica de contestar o Ato de exclusão do Simples Nacional
dentro do prazo legal, não se conhece da manifestação de inconformidade.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 31), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Em preliminar de mérito, defende a tempestividade da Manifestação de
Inconformidade protocolizada em 22/09/2010, arguindo que foi apresentada dentro do prazo de
30 dias da ciência do Ato Declaratório Executivo, ocorrida em 28/09/2010, evocando como
prova o extrato do sistema Sucop constante dos autos, que alimenta o Sivex.
No mérito, alega que a exclusão do Simples vai de encontro a preceitos
constitucionais e que solicitou o parcelamento do débito em 16/01/2012.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.629 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724765/2010-92

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a
tempestividade da impugnação e, no mérito, para declarar a nulidade do ADE DRF/POA
434143/2010.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que instância julgadora de primeiro grau não conheceu da
impugnação por ter sido apresentada fora do prazo legal, e que houve contestação da
intempestividade como preliminar no Recurso, razão pela qual será ele conhecido apenas nesta
parte, a teor do que dispõe o Ato Declaratório Normativo SRF n° 15/961.
Indo avante, constato que o acórdão recorrido atesta categoricamente a
intempestividade da impugnação, como se pode observar dos seguintes trechos dele extraídos:
(...)
Da análise dos autos verifica-se que a manifestação de inconformidade é
intempestiva, pois a contestação inicial foi protocolada em 25/10/2010 e a ciência do
Ato Declaratório Executivo deu-se, via postal, em 22/09/2010 (fls. 14).
O artigo 3° do referido ADE assim dispunha:
Art. 3° A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 ( trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita federal de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).

1 ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 15, DE 12 DE JULHO DE 1996
Multivigente Vigente Original Relacional
(Publicado(a) no DOU de 16/07/1996, seção 1, página 13095)
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15
e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de
1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal
de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a
revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
PAULO BALTAZAR CARNEIRO

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.629 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724765/2010-92

Os prazos, segundo o Decreto n° 70.235/1972, art. 5°, serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, e só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou
deva ser praticado o ato.
Como a ciência do ADE ocorreu no dia 22/09/2010, uma quarta-feira, o prazo
para manifestação iniciou-se no dia 23/09/2010 ( quinta-feira ), encerrando-se no dia
22/10/2010, numa sexta-feira. Como o contribuinte só veio aos autos em 25/10/2010,
o fez fora do prazo legal.
(...)
Examinando o Aviso de recebimento (AR) de e-fl. 14 – que indica a ciência do
ADE pelo contribuinte em 22/09/2010-, constato que, de fato, a manifestação de inconformidade
foi intempestiva, eis que apresentada em 25/10/2010, após o vencimento do prazo de 30 (trinta)
dias da ciência estabelecido pela legislação de regência. Confira-se:

Dessarte, concluo que houve erro de registro da informação consignada no extrato
do Sistema de Consulta Postal da RFB –SUCOP – (e-fls. 15), indicando o dia 28/09/2010 como
data de ciência do ADE, ao invés de 22/09/2010, dia em que efetivamente ela ocorreu.
Reforço que a legislação tributária não atribui ao extrato do Sucop, isoladamente,
força jurídica para deflagrar início de contagem de prazo processual, eis que se trata de mero
registro de sistema, o qual deve, pois, possuir lastro em documento físico apto a conferir-lhe
legitimidade, no caso, o próprio AR.
Aliás, esta 2a TE já teve oportunidade de se debruçar sobre este tema na Sessão
de 07/06/2018, no acórdão no 1002-000.254, de relatoria do conselheiro Ângelo Abrantes Nunes,
no qual foi consignado o seguinte entendimento:
(...)
A questão passa por atribuir ou não força probatória a um documento produzido
unilateralmente e que não se reveste da condição de ato administrativo. Não há
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.629 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724765/2010-92

presunção de legitimidade a ser cogitada. O documento de e-fl. 39 é tão somente uma
extração de dados de sistema de controle interno das postagens da SRF, SUCOP, que
dentre outras informações aponta ter havido a entrega da correspondência adstrita ao
SIVEX (Sistema de Vedações e Exclusões) em 01/12/2000. É evidente que o
propósito do inciso II do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72, quando se refere a prova do
recebimento da intimação por via postal, não está a admitir que essa prova possa se
resumir a uma mera informação eletrônica de um sistema de controle interno do órgão
fiscalizador, cuja inserção digital submete-se a toda sorte de dúvidas acerca da
imparcialidade, precisão, fidelidade etc. Repita-se que não se está diante de um ato
administrativo.
A prova efetiva da entrega da intimação contendo o ADE de exclusão do
SIMPLES se faria incontestável através do AR, com assinatura do recebedor. É
verdade que não há esse caráter de exclusividade probatória do AR, pois não existe
impedimento para que seja a ciência provada por outras formas, como por exemplo a
confirmação por escrito do intimado, a apresentação tempestiva de recurso
administrativo que demonstre integral conhecimento do teor do ADE ou de outro ato
que se deseje comunicar etc.
(...)
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Ante as razões expostas acima, VOTO pelo conhecimento parcial do Recurso
Voluntario, apenas em relação à tempestividade da Manifestação de Inconformidade, e, no
mérito, pelo NÃO PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital